Tribunal: TJMT
Processo: 1027238-48.2024.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027238-48.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL SIQUEIRA ARAUJO - CPF: 061.084.371-03 (APELANTE), ADELI DE FATIMA ARAUJO - CPF: 141.827.001-63 (VÍTIMA), A. R. C. (VÍTIMA), AMANDA GABRIELLA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 044.810.281-14 (VÍTIMA), ERNESTO XAVIER DE LIMA - CPF: 028.108.751-20 (VÍTIMA), FRANCISCO ODAIR DE CARVALHO - CPF: 616.653.201-68 (VÍTIMA), JENIFER SUELLEN SANTOS CABRAL - CPF: 054.880.551-26 (VÍTIMA), NEUZA MACHADO BATISTA - CPF: 378.041.031-15 (VÍTIMA), RAIANY KAROLINE DE JESUS BORGES - CPF: 042.585.311-03 (VÍTIMA), REUEL BARBOSA GODOI - CPF: 058.967.371-81 (VÍTIMA), GABRIELLA LOPES DE AZEVEDO - CPF: 420.509.328-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GABRIEL SIQUEIRA ARAUJO - CPF: 061.084.371-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA – RECURSO DO SENTENCIADO –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – REJEITADA – PRECLUSÃO – "NULIDADE DE ALGIBEIRA" – RECONHECIMENTOS CONFIRMADOS EM JUÍZO – CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA –
MÉRITO
DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR DADOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE EXTORSÃO – INVIABILIDADE – DELITO FORMAL – CONSUMAÇÃO INDEPENDENTE DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA – SÚMULA 96/STJ – CONTINUIDADE DELITIVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS – REITERAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO MINISTERIAL – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL – PROCEDÊNCIA – PRÁTICA DE NOVOS CRIMES DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA – DESAJUSTE SOCIAL E DESRESPEITO ÀS INSTITUIÇÕES – MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUMENTO OBRIGATÓRIO DE 2/3 – PREVISÃO TAXATIVA DO ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
– RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1.

A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, não se admitindo a chamada "nulidade de algibeira", estrategicamente guardada para momento posterior.

2.

A inobservância da totalidade das formalidades previstas no art. 226 do CPP para o reconhecimento de pessoas não acarreta nulidade quando o procedimento é confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios.

3.

Em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, principalmente quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção, como os dados de monitoramento eletrônico do réu que comprovam sua presença nos locais dos crimes.

4.

O crime de extorsão é delito formal que se consuma com o constrangimento mediante grave ameaça, sendo irrelevante a obtenção efetiva da vantagem econômica indevida, conforme Súmula 96 do STJ.

5.

A continuidade delitiva requer, além dos requisitos objetivos (tempo, lugar e modo de execução), a presença do elemento subjetivo (unidade de desígnios), não se configurando quando demonstrada a habitualidade criminosa.

6.

A prática de novos crimes durante o cumprimento de pena em regime mais brando evidencia desajuste social e desrespeito às instituições, justificando a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem com a reincidência, por se tratarem de institutos distintos.

7.

A majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, estabelece aumento fixo e taxativo de 2/3 (dois terços), não admitindo discricionariedade judicial na dosimetria.

8.

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por GABRIEL SIQUEIRA ARAÚJO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pelo cometimento dos seguintes crimes:

·

Art. 157, §2°, II do CP, por 4 vezes (Fato 1);

·

Art. 157, do CP (Fato 02);

·

Art. 157, §2°, II e § 2º-A, I do CP, por 2 vezes (Fato 03);

·

Art. 157, §2°, II e § 2º-A, I, c.c art. art. 61, II, "h", ambos do CP, por 2 vezes (Fato 4);

·

Art. 157, §2°, II e § 2º-A, I, c.c art. art. 61, II, "h", ambos do CP (Fato 5), por 2 vezes;

·

Art. 158, § 1º do Código Penal, por 5 vezes (Fatos 3, 4 e 5) incidindo o art. 61, II, "h" do CP nos fatos 4 e 5.

Na sentença, foi imposta ao réu a pena privativa de liberdade de 58 anos, 11 meses e 11 dias de reclusão, além de 134 dias-multa, fixando-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Segundo a denúncia, entre os dias 15 de agosto e 03 de setembro de 2024, o apelante teria praticado uma série de crimes de roubo e extorsão contra diferentes vítimas na cidade de Rondonópolis/MT.

Nas razões recursais, o MINISTÉRIO PÚBLICO pleiteia: i) a valoração negativa da conduta social do réu na primeira fase da dosimetria, considerando que os crimes foram praticados durante o cumprimento de pena por outras condenações; ii) a majoração da fração de aumento relativa ao emprego de arma de fogo para 2/3 (dois terços), conforme previsão legal do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.(Id. 290139470).

Por sua vez, a DEFESA em suas razões recursais, suscita preliminarmente a nulidade dos procedimentos de reconhecimento pessoal e fotográfico por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. No mérito, pugna pela absolvição do réu por insuficiência probatória, invocando o princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteia: i) a absolvição específica quanto aos delitos de extorsão pela ausência de provas ou pela atipicidade da conduta; ii) o reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos, nos termos do artigo 71 do Código Penal. (Id. 290139472)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pela rejeição da preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo, com a manutenção da sentença condenatória. (Id.
290139476)

A Defesa, por sua vez, sustenta em suas contrarrazões ao recurso ministerial que não deve haver valoração negativa da conduta social do réu e que a fração de 1/3 aplicada pelo juízo quanto à causa de aumento pelo emprego de arma de fogo foi correta. (Id.
290139480)

No parecer, a Procuradoria de Justiça através do Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza manifestou-se pela rejeição da preliminar defensiva e, no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial, sintetizando com a ementa que segue:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E EXTORSÃO MAJORADA [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO]. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. PRÁTICA DE NOVO DELITO NO CURSO DO EXECUTIVO DE PENA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA PARA 2/3 (DOIS TERÇOS) QUANTO A MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO. INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E/OU FOTOGRÁFICO, REALIZADO EM DESCORDO COM O ART. 226 DO CPP. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. TESE ALEGADA APENAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS. VEDAÇÃO A “NULIDADE DE ALGIBEIRA”. A INOBSERVÂNCIA DA TOTALIDADE DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP NÃO ACARRETA NULIDADE DO ATO PROCESSUAL. RECONHECIMENTOS RATIFICADOS EM JUÍZO. PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS FIRMES E COERENTES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE EXTORSÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (FATOS 3, 4 E 5). VÍTIMAS CONSTRANGIDAS, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, A REALIZAR TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX. DELITO FORMAL. CARACTERIZAÇÃO AINDA QUE OBTIDA A ALMEJADA VANTAGEM ECONÔMICA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71). IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LIAME SUBJETIVO E UNIDADE DE DESÍGNIOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA [EXECUTIVO DE PENA POR CRIME PATRIMONIAL]. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE DENOTA HABITUALIDADE CRIMINOSA. PARECER PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DEFENSIVA E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
. PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO

O recurso defensivo suscita preliminar de nulidade alegando que os procedimentos de reconhecimento pessoal e fotográfico realizados não obedeceram às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, invocando, para tanto, a orientação jurisprudencial consolidada pelo STJ no HC 598.886/SC.

Preliminarmente, é importante ressaltar que essa matéria está preclusa. Analisando os autos, verifica-se que a defesa somente arguiu a nulidade do reconhecimento por ocasião das alegações finais (ID 187968411), quedando-se inerte na resposta à acusação (ID 179445075) e durante a instrução processual, quando seria o momento oportuno para tal impugnação.

Essa conduta processual caracteriza a chamada "nulidade de algibeira", em que a parte guarda uma alegação de nulidade para momento posterior estratégico, em violação à boa-fé processual. A jurisprudência pátria repudia tal prática, considerando que as nulidades devem ser arguidas na primeira oportunidade em que a parte puder se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

Mesmo que se superasse a preclusão, a preliminar não merece prosperar.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento sobre a necessidade de observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP para o reconhecimento de pessoas, também estabeleceu que eventuais falhas no procedimento podem ser sanadas quando o reconhecimento for confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios.

No caso concreto, os reconhecimentos realizados na fase inquisitiva foram, em sua maioria, confirmados em juízo pelas vítimas. As testemunhas Francisco Odair de Carvalho (Fato 1), Raiany Karoline de Jesus Borges Nunes (Fato 2), Adeli de Fátima Araújo (Fato 4), Neuza Machado Batista e Ernesto Xavier de Lima (Fato 5) mantiveram os reconhecimentos feitos na delegacia, descrevendo características marcantes do réu, como a tatuagem de lágrima próxima ao olho e peculiaridades em sua boca.

Além disso, os reconhecimentos foram corroborados por outros elementos probatórios, como o relatório de monitoramento eletrônico do réu que, por estar usando tornozeleira eletrônica à época dos fatos, comprovou sua presença nas proximidades dos locais dos crimes nos horários em que foram praticados.

Portanto, ainda que se pudesse cogitar de alguma irregularidade formal no procedimento de reconhecimento, esta não seria suficiente para gerar a nulidade do processo, uma vez que os reconhecimentos foram confirmados em juízo e sustentados por outros elementos probatórios independentes.

Diante disso,
rejeito a preliminar
suscitada.

DO MÉRITO

DO RECURSO DEFENSIVO

A defesa pleiteia, no mérito, a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto aos crimes de roubo e extorsão.

Contudo, a materialidade e a autoria dos delitos encontram-se devidamente comprovadas nos autos. A prova material está consubstanciada nos Boletins de Ocorrência, Termos de Reconhecimento, Autos de Exibição e Apreensão e Autos de Avaliação Indireta juntados aos autos.

Quanto à autoria, esta também restou evidenciada por meio dos depoimentos das vítimas, que foram uníssonos e coerentes tanto na fase inquisitiva quanto em juízo. Vejamos:

Quanto ao Fato 1, ocorrido em 15/08/2024, a vítima Francisco Odair de Carvalho relatou que foi surpreendido junto com sua esposa e filhas por dois indivíduos que invadiram sua residência, simularam estar armados, subtraíram diversos pertences e os trancaram no banheiro. O ofendido reconheceu o réu como um dos autores do roubo tanto na fase policial quanto em juízo.

No tocante ao Fato 2, ocorrido em 20/08/2024, a vítima Raiany Karoline de Jesus Borges Nunes narrou que, ao visitar um imóvel disponível para aluguel junto com sua amiga Jennifer, foi abordada pelo réu que anunciou o assalto e subtraiu seus pertences. A vítima descreveu características marcantes do agente, como a tatuagem em formato de lágrima próxima ao olho, e realizou o reconhecimento fotográfico do réu.

Referente ao Fato 3, ocorrido em 27/08/2024, as vítimas Reuel Barbosa Godoi e Amanda Gabriella Rodrigues da Silva relataram que foram abordados por dois indivíduos armados que os mantiveram no banheiro de sua residência, enquanto subtraíam seus bens e tentavam realizar transferências via PIX. Embora não tenham reconhecido o réu na fase judicial, as características físicas descritas por eles, em especial a tatuagem no formato de lágrima, são compatíveis com as do acusado.

Em relação ao Fato 4, ocorrido em 29/08/2024, as vítimas Adeli de Fátima Araújo e Sebastiana Borges da Silva Araújo descreveram com precisão os fatos, relatando que foram abordadas em sua residência por dois indivíduos, sendo um deles armado, que subtraíram diversos bens e seu veículo, além de tentarem realizar transferências bancárias via PIX. Adeli reconheceu positivamente o réu tanto na fase policial quanto em juízo.

Por fim, no Fato 5, ocorrido em 03/09/2024, as vítimas Neuza Machado Batista e Ernesto Xavier de Lima narraram que foram abordados em sua residência por dois indivíduos armados, que mediante grave ameaça e violência subtraíram seus bens e veículos, além de tentarem forçar transferências bancárias. Ambos reconheceram categoricamente o réu como um dos autores do crime.

Corroborando os depoimentos das vítimas, o relatório de monitoramento eletrônico comprovou que o réu esteve presente nas proximidades de todos os locais dos crimes nas datas e horários em que foram praticados, circunstância que confere maior credibilidade às provas testemunhais.

Como é cediço, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando é coerente, segura e corroborada por outros elementos probatórios.

Quanto aos crimes de extorsão, também não prospera a alegação defensiva. Para a configuração do crime previsto no art. 158 do Código Penal, não se exige a efetiva obtenção da vantagem econômica indevida, conforme preconiza a Súmula 96 do STJ. No caso, as vítimas relataram, de forma inequívoca, que foram constrangidas mediante grave ameaça a realizarem transferências bancárias via PIX, caracterizando, assim, a tipicidade da conduta do crime de extorsão, ainda que as transferências não tenham se concretizado por circunstâncias alheias à vontade do agente.

No que tange ao pedido subsidiário de reconhecimento da continuidade delitiva, verifica-se que não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 71 do Código Penal.

Embora os crimes tenham sido praticados em intervalo temporal relativamente curto (de 15/08/2024 a 03/09/2024) e na mesma cidade, não há identidade na maneira de execução, pois alguns foram praticados com emprego efetivo de arma de fogo, outros apenas mediante simulação, e alguns contavam com mais de um executor. Além disso, não há comprovação do requisito subjetivo da unidade de desígnios, sendo mais adequado reconhecer que se trata de caso de habitualidade criminosa.

Ademais, conforme consta dos autos, o réu já possuía condenação por crime patrimonial (roubo majorado - autos nº 1001909-39.2021.8.11.0003) e estava cumprindo pena quando praticou os crimes em questão, o que reforça a tese de habitualidade delitiva incompatível com o instituto da continuidade delitiva.

Portanto, nego provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação nos termos da sentença.

DO RECURSO MINISTERIAL

O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para que: i) seja valorada negativamente a conduta social do réu; ii) seja aplicada a fração de aumento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo.

Transcrevo a dosimetria aplicada à sentença:

“. Assim, passo a análise da pena a ser aplicada observando o sistema trifásico pátrio, nos termos do art. 68 do CP (STF-RTJ 143/212).

150.
art. 157, §2°, II do CP, por 4 vezes (Fato 1)

151. Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

152. Registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo, que comprova existência de
duas condenações transitadas em julgado
pela prática de fatos criminosos anteriores, sendo que, apesar de ambas incidirem simultaneamente como reincidência, uma delas será valorada como circunstância judicial, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a outra será valorada na fase posterior, garantindo-se com isso a não ocorrência de bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.

153. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua
conduta social
, assim como sua
personalidade
, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ.

154. No que tange ao
motivo do crime
são os normais a espécie.

155. Quanto
às circunstância
s
há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito, qual seja,
concurso de agentes, que utilizo na terceira fase para aumentar a pena, deixando de valorá-la neste momento.

156. As
consequências do crime
são comuns ao tipo penal.

157. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

158.
Passo a fixação da Pena Base

159. A pena prevista para o crime tipificado no art. 157 do Código Penal
é de
reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

160. Assim, considerando
a presença de uma circunstância judicial desfavorável,
fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja,
4 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento dez 11 dias-multa.

161.
Atenuantes e Agravantes

162. Ausente atenuante.

163. Presente a
agravante
prevista no art.61, I do CP, diante da reincidência doa acusado. Assim, agravo a pena em 1/6 passando a dosá-la em
5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento dez 12 dias-multa.

164.
Causas de Aumento e Diminuição:

165. Ausente causa de diminuição.

166. Presente contudo, uma causa de aumento indicada no art. 157, §2, II, do Código Penal, diante do concurso de agentes.

167. Assim, aumento a pena em 1/3 passando a dosá-la em
7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, e ao pagamento de 16 dias-multa.

168.
CONCURSO FORMAL – Art. 70 do Código Penal

169. Considerando que os delitos foram praticados em um só contexto fático
contra 4 vítimas diferentes
, situação caracterizadora do
artigo 70, segunda parte, do Código Penal
, a pena aplicada deve ser aumentada em 1/4. (
HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).

170. Assim, torno definitiva a pena de
9 anos e 26 dias de reclusão, e ao pagamento de 20 dias-multa.

171.
artigo 157, do CP (Fato 02)

172. Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

173. Registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo, que comprova existência de
duas condenações transitadas em julgado
pela prática de fatos criminosos anteriores, sendo que, apesar de ambas incidirem simultaneamente como reincidência, uma delas será valorada como circunstância judicial, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a outra será valorada na fase posterior, garantindo-se com isso a não ocorrência de bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.

174. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua
conduta social
, assim como sua
personalidade
, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ.

175. No que tange ao
motivo do crime
, as
circunstâncias
e as
consequências

são os normais a espécie.

176. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

177.
Passo a fixação da Pena Base

178. A pena prevista para o crime tipificado no art. 157 do Código Penal
é de
reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

179. Assim, considerando
a presença de uma circunstância judicial desfavorável,
fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja,
4 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento dez 11 dias-multa.

180.
Atenuantes e Agravantes

181. Ausente atenuante.

182. Presente a
agravante
prevista no art.61, I do CP, diante da reincidência doa acusado. Assim, agravo a pena em 1/6 passando a dosá-la em
5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento dez 12 dias-multa.

183.
Causas de Aumento e Diminuição:

184. Ausente causa de diminuição ou aumento de pena.

185. Motivo pelo qual torno definitiva a pena de
5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento dez 12 dias-multa.

186.
artigo 157, §2°, II e § 2º-A, I do CP, por 2 vezes (Fato 03)

187. Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

188. Registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo, que comprova existência de
duas condenações transitadas em julgado
pela prática de fatos criminosos anteriores, sendo que, apesar de ambas incidirem simultaneamente como reincidência, uma delas será valorada como circunstância judicial, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a outra será valorada na fase posterior, garantindo-se com isso a não ocorrência de bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.

189. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua
conduta social
, assim como sua
personalidade
, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ.

190. No que tange ao
motivo do crime
são os normais a espécie.

191. Quanto
às circunstância
s
há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito, qual seja,
concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Utilizo o concurso de agentes para elevar a pena base e o emprego de arma de fogo como causa de aumento na terceira fase da dosimetria.

192. As
consequências do crime
são comuns ao tipo penal.

193. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

194.
Passo a fixação da Pena Base

195. A pena prevista para o crime tipificado no art. 157 do Código Penal
é de
reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

196. Assim, considerando
a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja,
5 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento dez 13 dias-multa.

197.
Atenuantes e Agravantes

198. Ausente atenuante.

199. Presente a
agravante
prevista no art.61, I do CP, diante da reincidência doa acusado. Assim, agravo a pena em 1/6 passando a dosá-la em
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento dez 15 dias-multa.

200.
Causas de Aumento e Diminuição:

201. Ausente causa de diminuição.

202. Presente contudo, uma causa de aumento indicada no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, diante do emprego de arma de fogo.

203. Assim, aumento a pena em 1/3 passando a dosá-la em
8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, e ao pagamento de 20 dias-multa.

204.
CONCURSO FORMAL – Art. 70 do Código Penal

205. Considerando que os delitos foram praticados em um só contexto fático
contra 2 vítimas diferentes
, situação caracterizadora do
artigo 70, segunda parte, do Código Penal
, a pena aplicada deve ser aumentada em 1/6. (
HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).

206. Assim, torno definitiva a pena de
9 anos, 8 meses e 3 dias de reclusão, e ao pagamento de 23 dias-multa.

207.
artigo 157, §2°, II e § 2º-A, I, c.c art. art. 61, II, “h”, ambos do CP, por 2 vezes (Fato 4)

208. Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

209. Registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo, que comprova existência de
duas condenações transitadas em julgado
pela prática de fatos criminosos anteriores, sendo que, apesar de ambas incidirem simultaneamente como reincidência, uma delas será valorada como circunstância judicial, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a outra será valorada na fase posterior, garantindo-se com isso a não ocorrência de bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.

210. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua
conduta social
, assim como sua
personalidade
, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ.

211. No que tange ao
motivo do crime
são os normais a espécie.

212. Quanto
às circunstância
s
há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito, qual seja,
concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Utilizo o concurso de agentes para elevar a pena base e o emprego de arma de fogo como causa de aumento na terceira fase da dosimetria.

213. As
consequências do crime
são comuns ao tipo penal.

214. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

215.
Passo a fixação da Pena Base

216. A pena prevista para o crime tipificado no art. 157 do Código Penal
é de
reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

217. Assim, considerando
a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja,
5 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento dez 13 dias-multa.

218.
Atenuantes e Agravantes

219. Ausente atenuante.

220. Presente a
agravante
prevista no
art.61, I e II, “h”
, do CP, diante da reincidência do acusado bem como a vítima tinha mais de 60 anos. Assim, agravo a pena em 2/6 passando a dosá-la em
7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e ao pagamento dez 17 dias-multa.

221.
Causas de Aumento e Diminuição:

222. Ausente causa de diminuição.

223. Presente contudo, uma causa de aumento indicada no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, diante do emprego de arma de fogo.

224. Assim, aumento a pena em 1/3 passando a dosá-la em
9 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, e ao pagamento de 22 dias-multa.

225.
CONCURSO FORMAL – Art. 70 do Código Penal

226. Considerando que os delitos foram praticados em um só contexto fático
contra 2 vítimas diferentes
, situação caracterizadora do
artigo 70, segunda parte, do Código Penal
, a pena aplicada deve ser aumentada em 1/6. (
HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).

227. Assim, torno definitiva a pena de
11 anos e 21 dias de reclusão, e ao pagamento de 25 dias-multa.

228.
artigo 157, §2°, II e § 2º-A, I, c.c art. art. 61, II, “h”, ambos do CP, por 2 vezes (Fato 5)

229. Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

230. Registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo, que comprova existência de
duas condenações transitadas em julgado
pela prática de fatos criminosos anteriores, sendo que, apesar de ambas incidirem simultaneamente como reincidência, uma delas será valorada como circunstância judicial, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a outra será valorada na fase posterior, garantindo-se com isso a não ocorrência de bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.

231. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua
conduta social
, assim como sua
personalidade
, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ.

232. No que tange ao
motivo do crime
são os normais a espécie.

233. Quanto
às circunstância
s
há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito, qual seja,
concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Utilizo o concurso de agentes para elevar a pena base e o emprego de arma de fogo como causa de aumento na terceira fase da dosimetria.

234. As
consequências do crime
são comuns ao tipo penal.

235. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

236.
Passo a fixação da Pena Base

237. A pena prevista para o crime tipificado no art. 157 do Código Penal
é de
reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

238. Assim, considerando
a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja,
5 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento dez 13 dias-multa.

239.
Atenuantes e Agravantes

240. Ausente atenuante.

241. Presente a
agravante
prevista no
art.61, I e II, “h”
, do CP, diante da reincidência do acusado bem como a vítima tinha mais de 60 anos. Assim, agravo a pena em 2/6 passando a dosá-la em
7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e ao pagamento dez 17 dias-multa.

242.
Causas de Aumento e Diminuição:

243. Ausente causa de diminuição.

244. Presente contudo, uma causa de aumento indicada no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, diante do emprego de arma de fogo.

245. Assim, aumento a pena em 1/3 passando a dosá-la em
9 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, e ao pagamento de 22 dias-multa.

246.
CONCURSO FORMAL – Art. 70 do Código Penal

247. Considerando que os delitos foram praticados em um só contexto fático
contra 2 vítimas diferentes
, situação caracterizadora do
artigo 70, segunda parte, do Código Penal
, a pena aplicada deve ser aumentada em 1/6. (
HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).

248. Assim, torno definitiva a pena de
11 anos e 21 dias de reclusão, e ao pagamento de 25 dias-multa.

249.
art. 158, § 1º do Código Penal, por 5 vezes (Fatos 3, 4 e 5) incidindo o art. 61, II, “h” do CP nos fatos 4 e 5.

250. Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

251. Registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo, que comprova existência de
duas condenações transitadas em julgado
pela prática de fatos criminosos anteriores, sendo que, apesar de ambas incidirem simultaneamente como reincidência, uma delas será valorada como circunstância judicial, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a outra será valorada na fase posterior, garantindo-se com isso a não ocorrência de bis in idem, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.

252. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua
conduta social
, assim como sua
personalidade
, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ.

253. No que tange ao
motivo do crime
são os normais a espécie.

254. Quanto
às circunstância
s
há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito, qual seja,
concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Utilizo o concurso de agentes para elevar a pena base e o emprego de arma de fogo como causa de aumento na terceira fase da dosimetria.

255. As
consequências do crime
são comuns ao tipo penal.

256. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

257.
Passo a fixação da Pena Base

258. A pena prevista para o crime tipificado no art. 158 do Código Penal
é de
reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

259. Assim, considerando
a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja,
5 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento dez 13 dias-multa.

260.
Atenuantes e Agravantes

261. Ausente atenuante.

262. Presente a
agravante
prevista no
art.61, I e II, “h”
, do CP, diante da reincidência do acusado bem como a vítima tinha mais de 60 anos. Assim, agravo a pena em 2/6 passando a dosá-la em
7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e ao pagamento dez 17 dias-multa.

263.
Causas de Aumento e Diminuição:

264. Ausente causa de diminuição.

265. Presente contudo, uma causa de aumento indicada no art. 158, §1º, do Código Penal, diante do emprego de arma de fogo.

266. Assim, aumento a pena em 1/3 passando a dosá-la em
9 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, e ao pagamento de 22 dias-multa.

267.
CONCURSO FORMAL – Art. 70 do Código Penal

268. Considerando que os delitos foram praticados em um só contexto fático
contra 5 vítimas diferentes
, situação caracterizadora do
artigo 70, segunda parte, do Código Penal
, a pena aplicada deve ser aumentada
em 1/3
(
HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).

269. Assim, torno definitiva a pena de
12 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, e ao pagamento de 29 dias-multa.

270.
Do concurso material – Art. 69 do CP

271. Por fim, tratando-se de concurso material previsto no art. 69 do CP, razão pela qual somo as penas impostas, unificando-as
,
tornando a pena definitiva em 58 anos, 11 mês e 11 dias de reclusão e 134 dias multa.

272.
Do regime de cumprimento de pena

273.
Fixo
o regime
fechado
para início do cumprimento da pena,
diante da pena aplicada (art. 33, § 2º, “a” do CP),
considerando inclusive a reincidência do acusado.

274. Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis processual.

275. Diante da pena aplicada e regime inicial de cumprimento, aliado a reincidência dos acusados,

NEGO
ao condenado o benefício de recorrer em liberdade,
já que presentes os requisitos do art. 311 e 312 do CPP.

276.
Das providências finais:

277.
Por derradeiro, no que se refere a eventual pedido de detração, considerando a pena aplicada, incabível, por ora, a progressão para regime menos gravoso. Desse modo, eventual pedido será analisado na forma do art. 42 do Código Penal, oportunamente, no Juízo da Execução.

278.
Arbitro o valor dos dias multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente.
O pagamento da pena pecuniária deve dar-se em 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 50 do Código Penal.

279.
Concedo os benefícios da Justiça Gratuita ao condenado no tocante ao pagamento das custas processuais.”

Quanto à valoração da conduta social, assiste razão ao Parquet. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto ou em condições análogas, autoriza a valoração negativa da conduta social.

No caso em análise, restou comprovado que o réu cumpria pena nos autos nº 2000139-68.2022.8.11.0064 (SEEU) em razão de duas condenações definitivas, quando praticou os crimes objeto desta ação penal. Esse comportamento evidencia desprezo às regras impostas pelo Poder Judiciário e demonstra a conduta social desajustada do réu, que, mesmo sob fiscalização estatal, optou por continuar na senda criminosa.

Não se trata aqui de
bis in idem
, pois a reincidência já foi considerada na segunda fase da dosimetria, enquanto a conduta social, que engloba o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, deve ser analisada na primeira fase.

Nesse sentido, segue julgado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO QUALIFICADO E DOSIMETRIA DA PENA. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO .

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, no qual se alegava violação aos arts. 14, II, e 59 do Código Penal, em razão de suposta não consumação do delito de furto qualificado e de valoração negativa da conduta social.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a consumação do delito de furto qualificado, considerando a inversão da posse dos bens subtraídos, conforme a teoria da apprehensio ou amotio.

3. A questão em discussão também envolve a análise da valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena, em razão da prática de novo delito durante o cumprimento de pena, e se tal valoração configuraria bis in idem.

III. Razões de decidir

4. A consumação do delito de furto qualificado foi confirmada pela inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por breve período, em conformidade com a jurisprudência pacífica que adota a teoria da apprehensio ou amotio.

5. A valoração negativa da conduta social, com base na prática de novo delito durante o cumprimento de pena, não configura bis in idem, pois reflete uma dimensão específica da personalidade do agente, distinta dos antecedentes criminais ou da reincidência.

6. A jurisprudência desta Corte permite a consideração da prática de novo delito durante o cumprimento de pena como elemento revelador de conduta social negativa na dosimetria penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A consumação do delito de furto ocorre com a inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por breve período, conforme a teoria da apprehensio ou amotio. 2. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena pode ser considerada como conduta social negativa na dosimetria da pena, sem configurar bis in idem."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II, e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 882326, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02.09.2024.

(AgRg no AREsp n. 2.835.865/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)”

Quanto à majorante pelo emprego de arma de fogo, também merece acolhimento o pleito ministerial. O art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.654/2018, estabelece expressamente o aumento de 2/3 (dois terços) quando a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo.

Não há margem para discricionariedade judicial nesse ponto, pois o legislador fixou a fração de aumento em patamar único e taxativo, diferentemente do que ocorria com a redação anterior do §2º, I, do referido dispositivo legal.

Logo, procedente o recurso ministerial, devendo a pena ser redimensionada para incluir a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria e aplicar a fração de aumento de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo na terceira fase.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA

FATO 1 - Art. 157, §2°, II do CP, por 4 vezes

Na primeira fase, considerando a valoração negativa dos antecedentes (já considerada na sentença) e da conduta social (conforme fundamentação acima), elevo a pena-base para 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase, aplicando a agravante da reincidência, elevo a pena para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Na terceira fase, incidindo a causa de aumento pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CP), aumento a pena em 1/3, resultando em 8 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 20 dias-multa.

Aplicando-se em seguida o aumento de 1/4 pelo concurso formal impróprio com quatro vítimas, a pena para o Fato 1 passa a ser de 10 anos, 3 meses e 24 dias de reclusão e 25 dias-multa.

FATO 2 - Art. 157, caput, do CP

Na primeira fase, considerando a valoração negativa dos antecedentes (já considerada na sentença) e da conduta social (conforme fundamentação acima), elevo a pena-base para 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase, aplicando a agravante da reincidência, elevo a pena para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena para o Fato 2 em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa.

FATO 3 - Art. 157, §2°, II e § 2º-A, I do CP, por 2 vezes

Na primeira fase, considerando a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias (já consideradas na sentença) e da conduta social (conforme fundamentação acima), elevo a pena-base para 6 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase, aplicando a agravante da reincidência, elevo a pena para 7 anos de reclusão e 17 dias-multa.

Na terceira fase, incidindo as causas de aumento pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CP) e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP), aumento a pena em 1/3 e 2/3, sucessivamente, resultando em 15 anos e 4 meses de reclusão e 35 dias-multa.

Aplicando-se em seguida o aumento de 1/6 pelo concurso formal impróprio com duas vítimas, a pena para o Fato 3 passa a ser de 17 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 40 dias-multa.

FATO 4 - Art. 157, §2°, II e § 2º-A, I, c.c art. 61, II, "h", ambos do CP, por 2 vezes

Na primeira fase, considerando a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias (já consideradas na sentença) e da conduta social (conforme fundamentação acima), elevo a pena-base para 6 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase, aplicando as agravantes da reincidência e de crime contra idoso (art. 61, II, "h", do CP), elevo a pena para 8 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Na terceira fase, incidindo as causas de aumento pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CP) e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP), aumento a pena em 1/3 e 2/3, sucessivamente, resultando em 17 anos e 8 meses de reclusão e 40 dias-multa.

Aplicando-se em seguida o aumento de 1/6 pelo concurso formal impróprio com duas vítimas, a pena para o Fato 4 passa a ser de 20 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e 46 dias-multa.

FATO 5 - Art. 157, §2°, II e § 2º-A, I, c.c art. 61, II, "h", ambos do CP, por 2 vezes

Na primeira fase, considerando a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias (já consideradas na sentença) e da conduta social (conforme fundamentação acima), elevo a pena-base para 6 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase, aplicando as agravantes da reincidência e de crime contra idoso (art. 61, II, "h", do CP), elevo a pena para 8 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Na terceira fase, incidindo as causas de aumento pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CP) e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP), aumento a pena em 1/3 e 2/3, sucessivamente, resultando em 17 anos e 8 meses de reclusão e 40 dias-multa.

Aplicando-se em seguida o aumento de 1/6 pelo concurso formal impróprio com duas vítimas, a pena para o Fato 5 passa a ser de 20 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e 46 dias-multa.

CRIME DE EXTORSÃO - Art. 158, § 1º do Código Penal, por 5 vezes (Fatos 3, 4 e 5)

Na primeira fase, considerando a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias (já consideradas na sentença) e da conduta social (conforme fundamentação acima), elevo a pena-base para 6 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase, aplicando as agravantes da reincidência e de crime contra idoso (art. 61, II, "h", do CP), elevo a pena para 8 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Na terceira fase, incidindo a causa de aumento do §1º do art. 158 do CP (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), aumento a pena em 1/3, resultando em 10 anos e 8 meses de reclusão e 26 dias-multa.

Aplicando-se em seguida o aumento de 1/3 pelo concurso formal impróprio com cinco vítimas, a pena para os crimes de extorsão passa a ser de 14 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 34 dias-multa.

CONCURSO MATERIAL (Art. 69 do CP)

Considerando a regra do concurso material, somam-se as penas aplicadas aos crimes, resultando na pena definitiva de:

·

Fato 1: 10 anos, 3 meses e 24 dias de reclusão e 25 dias-multa

·

Fato 2: 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa

·

Fato 3: 17 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 40 dias-multa

·

Fato 4: 20 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e 46 dias-multa

·

Fato 5: 20 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e 46 dias-multa

·

Extorsão (Fatos 3, 4 e 5): 14 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 34 dias-multa

Total: 89 anos, 10 meses e 14 dias de reclusão e 206 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser atualizado quando da execução.

Mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena, diante do quantum da pena aplicada e da reincidência do acusado (art. 33, § 2º, "a", do CP).

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR defensiva e, no mérito, nego provimento ao recurso da defesa, e
dou provimento
ao recurso ministerial para valorar negativamente a conduta social do réu e aplicar a fração de aumento de 2/3 (dois terços) prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, em substituição à fração de 1/3 (um terço) aplicada na sentença, redimensionando a pena definitiva do réu GABRIEL SIQUEIRA ARAÚJO para
89 anos, 10 meses e 14 dias de reclusão e 206 dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025